Tribunal: TJDFT
Processo: 0750430-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PENA MÍNIMA FIXADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL SOBRE PERICULUM LIBERTATIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é medida excepcional e deve observar os princípios da proporcionalidade e da necessidade, não se justificando quando a pena imposta é mínima e não há demonstração concreta e atual de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.
2. A reincidência, isoladamente, não autoriza a manutenção da custódia cautelar, sendo indispensável a indicação de elementos que evidenciem o perigo real de o paciente aguardar o julgamento da apelação em liberdade.
3. A compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto não afasta a análise da adequação e da proporcionalidade da medida, conforme as circunstâncias do caso concreto.
4. A manutenção da prisão preventiva, após condenação à pena mínima de um (1) ano de reclusão em regime semiaberto, revela-se desproporcional e permite a sua revogação.
5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva.